Tribunal: TJSP
Processo: 1501057-91.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Lesão corporal na direção de veículo automotor (artigo 303, caput, da Lei no 9.503/97, por duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal). Sentença condenatória. Pretensão à absolvição. Inadmissibilidade. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Culpa evidenciada. Condenação mantida. Dosimetria. Particularidades do caso que impõem a exasperação da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Lesão corporal na direção de veículo automotor (artigo 303, caput, da Lei no 9.503/97, por duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal). Sentença condenatória. Pretensão à absolvição. Inadmissibilidade. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Culpa evidenciada. Condenação mantida. Dosimetria. Particularidades do caso que impõem a exasperação da pena-base. Réu reincidente. Regime inicial semiaberto mantido. Afastamento da indenização mínima. Ausência de pedido expresso e afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa. Recurso parcialmente provido.